Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. TRANSTORNOS DE ANSIEDADE. COMPULSÃO IRRESISTÍVEL DE SUBTRAIR ITENS PRESCINDÍVEIS E DE BAIXO VALOR MONETÁRIO. CLEPTOMANIA. TESE REJEITADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. LAUDO TÉCNICO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E DE AUTODETERMINAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca da inimputabilidade, o artigo 26, do Código Penal, descreve ser “isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”
2. Conquanto não tenha sido objeto de impugnação expressa no apelo, observo que restam devidamente preenchidos os requisitos de autoria e materialidade delitivas, os quais aferem a prática do crime de furto praticado pela apelante.
3. Rejeita-se a tese da inimputabilidade deduzida pela defesa, visto que o incidente de insanidade mental instaurado atestou, por meio de laudo técnico, a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação da acusada, à época dos fatos, imputados na peça acusatória. 4.1 Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado, circunstâncias ausentes na hipótese dos autos (art. 182, do CPP).
5. Embora a defesa alegue possuir a apelante histórico de patologia psiquiátrica alusiva ao transtorno de ansiedade ou à cleptomania, não trouxe aos autos nenhum documento que demonstrasse o alegado, ou prova que indicasse outras ocasiões que a apelante teria sido acometida desse infortúnio, a fim de desabonar a conclusão do laudo técnico, não havendo, dessa forma, como acolher a tese defensiva, a teor do disposto no art. 156, do CPP. 5.1 Lado outro, o histórico de compras da acusada revela predileção pela marca dos itens subtraídos (Osklen), os quais, ressalta-se, possuem valores que destoam do padrão médio de consumo brasileiro, e que não são caracterizados como “indiferentes ou prescindíveis à acusada”, como ressaltado pelo Magistrado de origem.
6. Recurso conhecido desprovido.